Tribunal: TJMT
Processo: 1012053-47.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012053-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HEITOR COUTINHO MORI - CPF: 371.544.488-65 (ADVOGADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JULIANA MORANDI JORGE PIRES - CPF: 469.811.238-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR -
NÃO CONHECIMENTO DA VIA RECUSAL - ART. 932, INCISO III, DO CPC
– REJEITADA – MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO ATINGE O GARANTIDOR PESSOAL DO CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR GARANTIDOR, PESSOA FÍSICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Afastada a preliminar de coisa julgada diante da constatação de que a situação dos autos de origem difere daquele indicado no paradigma.

"Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005)" (REsp 1850287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos n º 0000443-28.2015.8.11.0006 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que manteve prosseguimento do feito executivo em face de coobrigada, ora agravante, bem como deferiu a indisponibilidade de recursos financeiros da executada mencionada acima, até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil.

Inconformada com a
r. decisum
prolatada pelo Juízo de piso, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata que “trata-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada, inicialmente, pela instituição bancária BANCO DO BRASIL S/A em face da empresa ROSALO CARNEIRO e MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO que visa a satisfação de seu crédito na importância de R$ 100.785,88 oriunda do inadimplemento do contrato n. 40/02085-1” (id. 132344651 - Pág. 3).

Consigna que “a Agravante informaram perante o Juízo Singular que acometidos por crise econômico financeira, ingressaram com o pedido de Recuperação Judicial em 23.04.2019 objetivando “viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (Lei 11.101/2005, art. 47 e mantida na alteração da Lei n. 14.112/2020), tendo obtido o deferimento de seu processamento em 16.08.2019, nos autos do PJE n. 1002456-41.2019.8.11.0006 [...]Vale ressaltar que, no regular andamento do feito executório, com objetivo de não trazer qualquer decisão contrária ao entendimento do Juízo Recuperacional, a Agravante trouxe ao conhecimento do Juízo “a quo” a necessidade de suspensão de todos os atos de constrição e expropriação em face da Agravante e dos devedores principais, pois necessário a reunião de todos os ativos financeiros para manutenção das atividades empresariais, inclusive no que tange aos patrimônios dos demais sócios e coobrigados. Ademais, foi pontuando quanto a possibilidade de extinção da demanda executória, visto que o crédito perseguido pela Agravada está devidamente arrolado na Recuperação Judicial do Grupo Empresarial (DOC. 06) e, portanto, sujeita aos efeitos do procedimento recuperacional, conforme parecer do Administrador Judicial. (DOC. 07) Todavia, ainda que seja de conhecimento do Agravado que o devedor principal apresentou seu Plano de Recuperação Judicial (DOC. 08) onde restou estampado a possibilidade de extinção de garantias reais e fidejussórias em face dos sócios/coobrigados, a Agravada busca a satisfação de seu crédito em detrimento aos demais credores que estão aguardando o recebimento de seus valores, conforme planejamento previsto no Plano de Recuperação Judicial, restando evidenciado a tentativa de recebimento em dobro “bis in idem” e ensejando o favorecimento entre credores, nos termos do art. 172 da Lei 11.101/2005. Insta salientar que no deslinde da ação executória, foi informado a ocorrência de Cessão de Crédito entre a instituição bancária BANCO DO BRASIL S/A e FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO PADRONIZADOS I e posteriormente à TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A” (id. 132344651 - Pág. 3/4).

Afirma que “quanto aos atos praticados pela AGRAVANTE (TRAVESSIA), as devedoras principais informaram das atitudes demasiada suspeita da credora, uma vez que as Recuperandas estavam em extensas tratativas de acordo e foram surpreendidos pela mudança de postura da credora. (DOC. 16) Em que pese as informações acima colacionadas estejam vinculadas nos autos da Recuperação Judicial dos devedores principais, necessário trazer a conhecimento desta Colenda Câmara as atitudes temerárias da Agravada, na qual busca de maneira incessante o recebimento de seus valores, lapidando TODO O PATRIMÔNIO DA AGRAVANTE E DAS EMPRESAS E FAZENDA JACARÉ, motivo pelo qual, ao menos, deve ser analisado e sobrestado a ação executória até a análise meritória do Agravo” (id. 132344651 - Pág. 7).

Requer, assim, a concessão da tutela de urgência recursal, atribuindo-lhe efeito ativo, modificando a decisão agravada, determinando, por conseguinte, a extensão da suspensão da demanda executória em face dos Agravante MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO, em razão do crédito perseguido encontrar-se submetido aos efeitos da Recuperação Judicial das empresas formadoras do Grupo Jacaré e ainda em razão do aditivo ao PRJ ao qual prevê a suspensão das demandas até a homologação do PRJ.

Ao final, seja obstado todo e qualquer ato expropriatório de bens, direitos e dinheiro da Agravante, visto ser essa conduta proibida, a fim de que se reconheça a possibilidade de estender os efeitos da recuperação judicial aos sócios/avalistas do empresário rural em recuperação, suspendendo a continuidade do feito ordinário, vez que presentes os requisitos para tanto, quais sejam, a liberação das garantias reais e fidejussórias, e a extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, face a soberania das decisões assembleares.

A tutela recursal foi indeferida (id. 134123179 - Pág. 1/4).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 137466179 - Pág. 1/16), pugna pelo não conhecimento ou pelo desprovimento, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Certidão de decurso de prazo processual (id. 137596678 - Pág. 1).

As informações foram prestadas pelo MM. Juiz de primeiro grau (id. 139541243 - Pág. 1/3), acompanhadas de documentos (id. 139544654 - Pág. 1/3).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DA VIA RECUSAL - ART. 932, INCISO III, DO CPC.

A parte agravada, em sede de preliminar, sustenta que as “pretensões de Maria Angélica neste agravo são exatamente as mesmas que já foram julgadas e afastadas por esse E. TJMT, há exatos 3 meses no âmbito agravo de instrumento nº 1002747-54.2022.8.11.0000 interposto por ela. 20. - A demonstração mais clara disso é que as razões deste recurso são praticamente idênticas àquelas apresentadas no agravo supramencionado. Nada mais são do que um verdadeiro “copia e cola” (...) É evidente, portanto, que as questões trazidas neste agravo já foram analisadas e decididas por esse E. TJMT, ocasião em que se entendeu pelo prosseguimento da execução de origem. 23. - Assim, considerando que esse E. TJMT já concluiu de forma diametralmente oposta à tese ventilada por Maria Angélica, o tema não pode ser revisto nesse agravo em razão de inequívoca preclusão, nos termos dos art. 505, caput, e 507 do CPC” (id. 137466179 - Pág. 7/8).

Da leitura dos autos, entendo que a irresignação da parte recorrida não merece guarida.

Digo isso porque a insurgência da parte agravante, no caso em testilha, é contra decisão prolatada nos autos nº 0000443-28.2015.8.11.0006 – ação de execução de título extrajudicial, título executivo instrumentalizado pela Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02085-1, tendo o Julgador singular determinado o prosseguimento do feito executivo em face de coobrigada, ora recorrente/executada, bem como deferiu a indisponibilidade de recursos financeiros da executada, até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, enquanto o RAI nº 1002747-54.2022.8.11.0000, interposto por Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro, Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa, Camilo Augusto Gattass Costa, na qualidade de agravantes, em face de Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A, na qualidade de agravada, decorre de irresignação de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos sob nº 0007904-85.2014.8.11.0006 - Ação de Execução de Título Extrajudicial, em que se busca a satisfação de crédito consubstanciado pela Cédula de Crédito Comercial n. 40/03441-0.

Com efeito, não resta configurada nenhuma das circunstâncias delineadas no art. art. 932, inciso III, do CPC, possibilitando, assim, o manejo recursal pela recorrente.

Com essas breves,
REJEITO
, pois, a preliminar em comento.

VOTO – MÉRITO

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos n º 0000443-28.2015.8.11.0006 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que manteve prosseguimento do feito executivo em face de coobrigada, ora agravante, bem como deferiu a indisponibilidade de recursos financeiros da executada mencionada acima até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A questão posta à apreciação desta Colenda Câmara a saber é quanto ao posicionamento do Julgador singular que manteve o prosseguimento do feito executivo em face de coobrigada, ora agravante, bem como deferiu a indisponibilidade de recursos financeiros da executada mencionada acima até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, quando há plano de recuperação judicial que consta a possibilidade de extinção das execuções contra os seus sócios e demais garantidores, dando ensejo a suspensão, e, posterior, extinção do feito executivo, nos termos da Lei 11.101/2005.

DECIDO.

Da detida análise dos autos, entendo que não assiste razão à Agravante.

A jurisprudência é firme no sentido de que a suspensão da execução contra empresa em recuperação judicial, não abrange os garantidores pessoais, até mesmo porque a lei não prevê nada nesse sentido.

É importante ressaltar que a Lei de Recuperação Judicial e Falência dispõe que os credores conservam seus direitos contra os fiadores e coobrigados. Senão, vejamos o que estabelece o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Logo, e considerando que a executada na ação de origem responde na qualidade de garantidora, deverá contra ela prosseguir a ação.

Nesse sentido, seguem julgado desta Corte:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO E POSTERIOR EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP)”. (N.U 1002747-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SÚMULA N. 83/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior.

2. "Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005)" (REsp 1850287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020).

3. A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário. Precedentes.

4. "Considera-se interrompida a prescrição na data em que a petição inicial é protocolada, desde que não seja imputada ao exequente culpa pelo atraso do despacho ou da citação" (AgRg no REsp 1373799/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 17/2/2016).

5. No caso dos autos, as duplicatas objeto da execução venceram em 25/4/2008 e 3/4/2009, enquanto a execução foi ajuizada em 21/7/2009, antes de operar a prescrição trienal. Ademais, nos termos consignados pelo Tribunal a quo, houve inúmeras tentativas de citação dos executados, de modo que somente em 18/6/2012 ocorreu a citação por edital. Assim, não se operou a prescrição, pois a interrupção retroagiu à data de propositura da execução e a demora não decorreu de inércia do credor.

6. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015, e 255, § 1º, do RISTJ.

7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp n. 1.897.097/RN, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. ATRATIVIDADE DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS PROMOVIDAS UNICAMENTE CONTRA A RECUPERANDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Nos termos do recente entendimento firmado pela e. Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.794.209/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva), "3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" e "4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição" (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021).

2. No caso, o juízo trabalhista realizou ato constritivo em desfavor de empresa que não se encontra em recuperação judicial, alegadamente coobrigada da recuperanda.

3. Credora exequente não participou da Assembleia Geral de Credores, que aprovou cláusula com supressão das garantias em face dos coobrigados e sócios. Prosseguimento da execução.

4. Incidência das Súmulas 480/STJ e 581/STJ.5.

5. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (AgInt no CC n. 172.302/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

2. Recurso especial não provido”. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para o fim de determinar o prosseguimento da execução em relação à devedora garantidora, mantendo, assim, os termos da decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023